Tribunal: TJBA
Processo: 8048623-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048623-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JANETE OLIVEIRA LOPES NASCIMENTO Advogado(s): LARISSA CARDOSO LINS IMPETRADO: SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHO COM DEFICIÊNCIA (TEA). REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO E SEM PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à redução de sua jornada de trabalho semanal, de 40 para 20 horas, sem compensação de horário e sem redução de vencimentos, para acompanhar o tratamento do filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O pedido foi embasado em princípios constitucionais, na aplicação analógica da Lei nº 8.112/90 e na omissão da legislação estadual sobre a matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a via do mandado de segurança é adequada diante da alegação de ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se é possível a concessão da redução de jornada de trabalho à servidora pública estadual para cuidar de filho com deficiência, diante da omissão legislativa estadual, mediante aplicação analógica do art. 98 da Lei nº 8.112/90. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via mandamental é adequada quando os fatos alegados estão documentalmente comprovados e não há necessidade de dilação probatória, como no caso em que os documentos médicos anexados à inicial não foram impugnados, sendo incontroverso o diagnóstico de TEA da criança. 4. A ausência de norma estadual específica sobre a redução de jornada para cuidado de dependente com deficiência não impede a concessão do benefício, pois a omissão legislativa não pode obstar a proteção integral da criança e o exercício de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. 5. A aplicação analógica do art. 98 da Lei nº 8.112/90 é autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1097, RE 1237867), com extensão do benefício aos servidores públicos estaduais e municipais, desde que comprovada a necessidade. 6. A documentação médica comprova que o filho da impetrante, com 7 anos de idade, apresenta TEA e necessita do acompanhamento direto da genitora para viabilizar o tratamento terapêutico e comportamental, exigindo tempo e dedicação. 7. A negativa administrativa, fundada exclusivamente na inexistência de previsão na legislação estadual, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção à família e ao melhor interesse da criança, previstos nos arts. 1º, III, 6º, 226 e 227 da Constituição Federal. 8. A jurisprudência consolidada do TJ-BA reconhece o direito à redução de jornada com base na proteção integral da criança com deficiência e na aplicação analógica da Lei nº 8.112/90, afastando a necessidade de compensação de horário. 9. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade do ato administrativo, especialmente quando este violar normas constitucionais ou os princípios que regem a administração pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança Concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8048623-70.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante, JANETE OLIVEIRA LOPES NASCIMENTO, e, como impetrado, o SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)